Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-96.2020.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000766-96.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAIR ANTONIO DOS REIS - CPF: 474.594.091-20 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MARIA GUEDES DOS REIS - CPF: 990.121.381-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO REALIZADO EM VALOR SUPERIOR DO DA DÍVIDA INSCRITA PELO BANCO CREDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RECEBER O PAGAMENTO E DAR QUITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM DATA ANTERIOR AO DEPÓSITO PARA QUITAÇÃO. INSCRIÇÃO QUE A ÉPOCA SE MOSTRAVA REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso dos autos restou comprovado que a parte autora autorizou o desconto do valor da dívida em sua conta corrente.

2. Caracterizada a recusa injustificada em receber o pagamento e dar a quitação dos valores deve ser julgada procedente a ação de consignação em pagamento nos termos do art. 355, I do CC.

3. No caso concreto não há falar na existência de dano moral, pois a proposta de acordo realizada pelos autores é posterior a inclusão dos nomes deles nos órgãos de proteção ao crédito, o que implica em reconhecer que não houve abusividade ou ilegalidade quanto à inclusão.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Jair Antônio dos Reis e Maria Guedes dos Reis
(Id. 119964477)

em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT na ação de consignação em pagamento no 1000766-96.2020.8.11.0052, movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A.,
que, nos termos do artigo 487, I c/c artigo 545, §2o do CPC julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação

Inconformado o recorrente requer a reforma da sentença argumentando que a decisão monocrática é contrária aos elementos dos autos e considerou apenas as alegações do banco requerido.

Ao final requer o provimento do recurso e reformar a sentença “para reformar a decisão recorrida e declarar extinta a obrigação, com a condenação da parte requerida a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, a anulação da sentença para a realização de diligência junto a instituição financeira ré para que apresente os extratos das contas da devedora principal, senhora Eloiza Baptista Tessinari, nos anos de 2012 à 2015, oportunidade em que será possível constatar o pagamento das 03 (três) parcelas iniciais do financiamento objeto dos presentes autos” (Id. 119964477, pág. 10-11).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jairo Antônio dos Reis e Maria Guedes dos Reis ajuizaram ação de consignação em pagamento c/c/ indenização por danos morais em desfavor do Banco do Brasil S/A aduzindo em síntese que “figuraram como
avalistas
em uma CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA, se solidarizando com o compromisso assumido pela senhora Eloiza Baptista Tessinari, que financiou a aquisição de benfeitorias na propriedade rural o crédito total de R$ 34.670,64 (trinta e quatro mil seiscentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), crédito fornecido pelo requerido Banco do Brasil para ser pago em 06 (seis) parcelas, vencíveis em 16/12/2012, 16/12/2013, 16/12/2014, 16/12/2015, 16/12/2016 e 16/12/2017. ” (Id. 119959023, pág. 2)

Afirmaram que “Em virtude do falecimento da devedora principal e o consequente não adimplemento das parcelas, os autores, na condição de avalista foram acionados a realizarem o pagamento, contudo, mesmo realizando o depósito em questão, deixando o valor para o abatimento a disposição na conta bancária, autorizando o débito em sua conta, o credor, ora requerido, nega-se a receber os valores, condicionando o recebimento ao compromisso do autor em convencer os herdeiros da devedora principal a desistir de outras demandas judiciais que têm contra o Requerido a respeito de outros financiamentos.” (Id. 119959023, pág. 2)

Narraram que precisaram de créditos para possibilitar a produção no pequeno sítio, porém, foram impossibilitados em razão dos seus nomes estarem com restrição junto ao SPC e SERASA.

Sustentam que “Os autores estão com os nomes sujos por responsabilidade do requerido, já que o valor da dívida já foi devidamente depositado em conta bancária e autorizado o banco requerido a debitar o valor da dívida, porém, se negou a fazer.” (Id. 119959023, pág. 2)

Em razão disso, vieram a Juízo pleitear a consignação em pagamento, para obrigar o requerido a receber e dar a efetiva quitação do débito e livrar o nome dos autores das restrições aos créditos e indenizar os autores pelos danos sofridos.

Requereu a procedência da ação e a condenação do banco requerido ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

Nas razões recursais o recorrente argumenta que “Em
22/11/2014
, a devedora principal
veio a óbito
, tendo sido quitadas as parcelas até o ano de sua morte, ou seja, foram quitadas 03 (três) parcelas do financiamento pela devedora principal. No ano posterior a morte da devedora principal, não fora mais efetuados os pagamentos do presente contrato (40/00820-7). Consequentemente, por serem avalistas, os autores/recorrentes foram cobrados a pagar o valor restante do saldo devedor. Ocasião em que procuraram o Banco do Brasil e, por meio de acordo, realizado no dia 20/09/2019, com documento redigido pelo próprio gerente do banco, os avalistas autorizaram o débito do valor da dívida atualizada. Valor informado pelo gerente.
Documento juntado ao id. 41896238”
(Id. 119964477, pág. 4).

Narram que no 02-12-2019 foi expedida notificação de inclusão dos nomes dos avalistas no SPC e SERASA onde consta o valor total da dívida informado pelo Banco do Brasil R$ 25.320,64 (vinte e cinco mil trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos).

Assim, procuraram o Banco do Brasil para entender o que tinha acontecido, uma vez que o “
se dispuseram a quitar o restante da dívida e o valor já estava em poder do Banco. Ocorre que o gerente do Banco informou que não foi possível fazer a quitação porque os herdeiros da falecida Eloiza moviam várias ações judiciais contra o Banco a respeito de Seguros de outros contratos, e só seria possível a quitação do contrato do autor se ele convencesse os herdeiros a desistirem das ações.” (Id. 119964477, pág. 6).

Em sede de contrarrazões o Banco do Brasil sustenta que “Em 24/09/2019 referida operação possuía Saldo Devedor de R$45.969,00, já contabilizada em perdas. O avalista Sr. Jair propôs a liquidação pelo valor de R$ 25.320,00, com abatimento em torno de 45%. Ocorre que o esposo da falecida já havia ingressado com ação contra o BB, envolvendo esta operação e demais. Por conta disso, o Banco/réu aceitaria desde que “acordos nos autos” e que o Sr. Oziel Tessinari, esposo da falecida Eloiza Baptista Tessinari, desistisse da ação Banco/réu, já que estaria sendo beneficiado com o abatimento ora concedido. Entretanto, não houve interesse na continuidade pelas partes.” (Id. 119964481, pág. 6)

Do cotejo dos elementos constante dos autos tenho que o recurso procede em parte.

A parte recorrente colacionou nos autos extrato bancário que comprova que no dia
20-09-2019
credito em sua conta o valor de 25.330,00 (Id. 119959024), bem como autorização destinada ao gerente do banco do Brasil e recebida por ele no dia
20-09-2019
autorizando o desconto do valor de 25.330,00 referente a operação no 40/00820-7.

Do mesmo modo o recorrente colacionou a consulta do SERASA no qual se depreende que em 14/05/2019 teve o seu nome inscrito no SERASA, em razão de dívida oriunda da operação no 40/00820 no valor de R$ 25.320,64 (Id. 119959033).

Destarte, é de clareza hialina que o débito dos recorrentes para com o banco recorrido perfazia
em maio de 2019
o valor de R$ 25.320,64, pois foi esse o valor informado pelo próprio banco ao inscrever o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, não me parece crível a afirmação do banco recorrido que em
24/09/2019
a operação em discussão possuía saldo devedor de R$ 45.969,00 (Id. 119964481, pág. 6).

Ora, como pode o valor de uma dívida aumentar exatos R$ 20.648,36 (vinte mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) em apenas 4 (quatro) meses (período compreendido entre maio e setembro de 2019)?

Nesse contexto a meu sentir, como o depósito era suficiente para quitar a dívida, resta caracterizada a ausência de justa causa do banco recorrido em receber o pagamento, razão pela qual deve ser deferido o pedido de consignação em pagamento com fundamento no art. 335, I do Código Civil.

Art. 335. A consignação tem lugar:

I -
se o credor
não puder, ou,
sem justa causa, recusar receber o pagamento
, ou dar quitação na devida forma;

Por outro lado, o pedido de condenação do banco recorrido em indenizar os recorrentes por eventuais danos morais não prospera.

E não prospera porque a autorização que os recorrentes entregaram ao banco para realizar o débito da operação em sua conta corrente se deu no dia 20/09/2019, ou seja, é posterior ao dia 14/05/2019 data em que foi inscrito o nome dos recorrentes nos órgãos de proteção ao crédito.

Em outras palavras, na data da inclusão do nome dos recorrentes nos órgãos de proteção ao crédito
ainda não teria ocorrido sequer a proposta dos recorrentes para realizar o pagamento da dívida
, o que leva a concluir que a inscrição ocorreu de forma regular.

Registro por oportuno que a data de 02/12/2019 citada pelos recorrentes como sendo a data em que foi
expedida a notificação de inclusão dos nomes dos avalistas no SPC e SERASA, na verdade é a data em que foi realizada a consulta do nome dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito, consoante se denota do espelho da consulta constante no Id.
119959033.

Dessa forma, o pleito para condenação do banco recorrido em danos morais deve ser desprovido.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 487, I julgo parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento para declarar extinta a obrigação dos recorrentes
Jair Antônio dos Reis e Maria Guedes dos Reis referente a operação

40/00820-7 para com o Banco do Brasil, e, por consequência determinar a baixa da restrição dos nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito incluída em razão da operação 40/00820-7.

Com o provimento parcial do recurso para julgar parcialmente procedente a ação proposta de rigor a inversão do ônus sucumbencial, razão pela qual condeno banco recorrido nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o c/c art. 546, parágrafo único todos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022